Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE POST NO FACEBOOK. AUSÊNCIA DE DOLO DE DIFAMAR. INFORMAÇÕES ACERCA DAS ALTERAÇÕES NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTENDA PELA CLIENTELA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Os direitos da personalidade são inerentes ao ser humano por sua própria condição, distinguindo-se de outros direitos que podem ser adquiridos ao longo da vida por meios legalmente admitidos. Além da citada característica, os direitos da personalidade são perenes, inalienáveis, extrapatrimoniais, imprescritíveis e podem ser opostos erga omnes. Entre seus tipos, temos em destaque a vida, a honra, o nome, a privacidade e a imagem.

2. No caso dos autos, não há dúvida de que as afirmações publicadas sobre a autora em rede social pelo requerido não possuíam a intenção de difamar e depreciar a sua imagem. Decorreram dos fatos desencadeados após sua saída da empresa para exercício da mesma atividade, com a contenda em relação à clientela.

3. Não vislumbro a presença da intenção de difamar a autora, mas de informar a clientela acerca da situação jurídica da antiga sociedade, com finalidade de evitar o encerramento de outros contratos, em face da aparência de descontinuação da empresa originária.

4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.